Tribunal: TJMT
Processo: 1013027-47.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013027-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAZIELA CORREA DE SOUZA - CPF: 043.602.391-14 (RECORRENTE), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1013027-47.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GRAZIELA CORREA DE SOUZA

Recorrido
:
OI S.A.

Sessão
de
julgamento
:
22/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
DOCUMENTOS
UNILATERAIS
CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. SÚMULA 34 DAS TURMAS RECURSAIS
.
EVIDÊNC
I
AS DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICAD
A
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.A apresentação de documentos considerados unilaterais e apócrifos, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente parademonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores
da responsabilidade civil, bem
como
a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

GRAZIELA CORREA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face OI
S.A..

Sentença

proferida
no ID 176513335/PJe2.
Concluiu
que:
a)
os

documentos

colacionados

aos
autos
são

suficientes para demonstrar a contratação dos serviços pela parte

Autora
,
bem

como
a
regularidade
do
déb
ito
; b)
ficou

provada
a
ciência
da
parte

autora
da
origem
dos
débitos
,
merecendo

guarida
o
pedido

realizado
pela
parte

reclamada

quanto
à
litigância
de
má-fé
com
escopo
no art. 81 do CPC,
pois

resta

evidente
o
intento
da
parte

reclamante

em

locupletar
-se
i
licitamente
,
alterando
a
verdade
dos
fatos
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos da inicial e condenou a reclamante a título de multa

por

litigância
de
má-fé
, no valor de 3% (
três

por
cento)
sobre
o valor da causa,
devidamente

corrigido
e
atualizada

desde
a
pro
positura
da
ação
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 176513336/PJe2.
Alegou
que: a) a
recorrida

apresentou

telas
de
produção
unilateral; b)
não

juntou

nenhum

documento

capaz
de
comprovar

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
,
ap
enas

telas

sistêmicas
; c) a
negativação

baixou
o score do
recorrente
,
demostrando
o
dano
; d)
não

pode

ser

penalizado
pela
aplicação

em

litigância
de
má-fé

por

uma

restrição

imposta
e que
está

configurado
o
ato

ilícito

praticado
.
Requereu o provimento do re curso para reformar a sentença e condenar a recorrida

ao

pagamento
de
de

indenização

pelos

Danos

Morais
.

A parte
reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID99999999/PJe2.
Informou
que: a)
apurou
-se
sob
a
titularidade
da parte

autora
o
contrato
de n° 2737472
545,
ativado

em
19/07/2016, sob o
plano
Oi Total
Fixo
+ Banda
Larga
+ TV 1. Na
oportunidade

foi

identificado
que a
linha

foi

instalada
no
endereço
AV PRINCIPAL, 13 - QU 13 - TRES BARRAS 78058513 CUIABA - MT,
restando

cancelada

em
22/04/2021em
razão
de
inad
implência
; b)
foram

encontrados

vasto

histórico
de
consumo
(
faturas

em

anexo
), o que
atestam
a
utilização
regular da
linha
,
bem

como

histórico
de
parcelamento
, o que
descaracteriza
a
fraude
,
pois

nenhum

estelionatário

buscaria

parcelar
as
dívidas
; c)a
neg
ativação

deu
-se
por

exercício
regular de
direito
e
por

cumprimento
de
dever
legal, que
sua

manutenção

também
é
lícita
,
já
que a
recorrente

possui
um
débito

inadimplido
,
não

configurando
a
pratica
da
conduta

ilícita
,
inexistindo

dano
moral.
Requereu

desprov
imento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

deved
or

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...)
(TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
C
ódigo
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
p
artes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel.
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No
caso

concreto

em

análise
, a
parte

reclamante

alega

desconhecer
a
dívida

cobrada
pela
parte

reclamada
, no valor de R$579
,36
(ID 176513320).

Com o

objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

tela

sistêmica

demonstrando
o
histórico
de
diversos

pagamentos
,
bem

como

solicitação
de
parcelamentos
(ID 176513333).

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
ap
ócrifos
,
caso

sejam

corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
podem

ser

admitidos

como

prova
da
existência
da
relação

contratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚM
ULA 34: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.”
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
presente

caso
,
considero

válidos

os

docume
ntos

produzidos

unilateralmente
,
visto
que
apresentam

outras

evidências
que
corroboram
com
a

existência
da
relação

jurídica
,
tais

como

vinculação
com
inúmeras

outras

faturas

já

pagas
(ID 176513333).

Portanto
,
diante
dos
documentos

produzidos

nos
autos e a
s
evidências

enumeradas
,
a

origem
da
dívida

encontra
-se
demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como

a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Fixe 10%, mas se
o
valor da
condenação
for
muito
inferior
à
R$800
,00
,
aumente
o
percentual

para que
o
valor da
condenação
se
aproxime
dos R$800,00

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
que
fixo

em
R$800,00 (
oitoce
ntos

reais
), com base no
artigo
85, §8º, do CPC, para que
não

haja

honorários

em

quantia

irrisória
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz
de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023